Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-90.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, ajuizada em face do Estado. O apelante alega que sofreu maus-tratos ao ser atendido na UPA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve dano moral decorrente do atendimento inadequado na UPA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou comprovado que o adolescente sofreu maus-tratos ou tratamento desumano ao ser atendido na UPA, uma vez que foi contido na maca, de modo proporcional, e devidamente medicado, a fim de assegurar a sua integridade física durante surto psicótico, bem como dos profissionais de saúde que lhe prestavam assistência.
4. Do mesmo modo, não restou demonstrada a alegação de que o paciente foi privado de alimentação e que teria sido acomodado em local inadequado, tampouco o relato de que o adolescente teria sofrido agressão física ou moral do vigilante da UPA.
5. Os profissionais da UPA realizaram atendimento adequado, diante do quadro clínico do paciente, não sendo possível a condenação do Estado ao pagamento de indenização pelo dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do Estado por omissão exige a comprovação da conduta, do dano, do nexo de causalidade e da culpa.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928071, 0705243-57.2020.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.